Tribunal: TJMT
Processo: 1026423-28.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026423-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON SALES DA SILVA - CPF: 284.495.681-53 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONSUMIDOR QUE ALEGA AUSENCIA DE CONTRATAÇÃO- ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O banco, mesmo instado a comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, deixou de fazê-lo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e, sendo assim, sua caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

Devido, nessa hipótese a indenização por danos morais, a qual visa compensar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.

Valor arbitrado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

EDILSON SALES DA SILVA recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, pede a reforma da sentença para acolher o pedido de indenização pelos danos morais, sob o argumento de que “
Os fatos ocorridos se amoldam as disposições do artigo 186, combinado com o artigo 927, ambos do Código Civil, os quais geram obrigação à reparação por danos morais pleiteada; Uma pessoa que tem valores descontados diretamente em sua folha salarial fruto de um empréstimo o qual sequer contratou ou recebeu qualquer benefício, tem sua honra bem como o seu equilíbrio financeiro abalados! A conduta da reclamada deve ser punida, porque toma para si o dinheiro do consumidor na esperança de que este nem perceba, clara tentativa de enriquecimento ilícito Excelência
”.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja acolhido o pedido de indenização pelos danos morais.

O Recorrido em contrarrazões, preliminarmente, impugna a justiça gratuita concedida ao Recorrente e pede no mérito o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao analisar os autos, verifico que o recurso deve ser provido.

Isso porque, conforme ficou comprovado nos autos o Recorrente não efetuou a contratação do empréstimo que foi descontado de seus vencimentos.

O Recorrido trouxe aos autos contrato formalizado com o Recorrente, sob n. 496422599 no valor de R$ 5.893,75 (cinco mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) a ser pago em 21 (vinte e uma) parcelas de R$ 317,45 (trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco reais).

Ocorre que, referido pacto foi efetuado em 19/05/2021 e o desconto nos vencimentos do Recorrente se deram em fevereiro e março de 2022 e no valor de R$ 125, 45 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) não havendo correlação entre uma coisa e outra.

Desse modo, a meu ver demonstrada a falha na prestação de serviço, caracterizado o dano moral pelos transtornos pelos quais passou o Recorrente, o qual, inclusive, para fazer cessar o desconto indevido, teve que buscar a tutela jurisdicional.

Assim, caracterizado o dano, resta analisar o valor a ser arbitrado.

E, nesse ponto, conforme sabido a indenização não pode ser exagerada ou em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Além disso, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, cabível a fixação da indenização em R$1.000,00 (mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por último, os juros moratórios relativos aos danos morais deve incidir desta a data do evento danoso e a correção monetária a partir desta decisão, a teor das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para acolher o pedido de indenização por danos morais, permanecendo no mais a sentença como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023